Tribunal: STF
Processo: RHC 192013
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por David de Oliveira Aguiar, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 586.104/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DAVID DE OLIVEIRA AGUIAR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
    Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, também do Código Penal, encontrando-se preso provisoriamente desde o dia 15/07/2015. 
    O impetrante requer a concessão da medida liminar ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, concedendo o direito de liberdade provisória ao paciente. E, subsidiariamente, a decretação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do mesmo diploma. (eDOC 2, p. 41)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nas razões recursais, o recorrente insiste no pedido formulado perante aquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Observe-se o teor do acórdão impugnado:
    Impetrado habeas corpus questionando os fundamentos do decreto prisional e o excesso de prazo para a formação da culpa, o Relator da ação originária, por sua vez, entendeu não haver flagrante ilegalidade na prisão, razão pela qual indeferiu a liminar (e-STJ fls. 20/24): 
    No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar. 
    Inicialmente, registro que o writ não fora instruído com nenhuma documentação além da petição do habeas corpus. E como se sabe, “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente” (STJ, HC 547164/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020). 
    Não obstante, procedi à consulta do feito originário no sítio eletrônico deste e. TJES e demais sistemas judiciais possíveis, a fim de viabilizar a análise do caso e prestar a tutela jurisdicional. 
    Assim, constata-se que, segundo a denúncia no dia 13 de junho de 2015, no período da madrugada, Rua Paraná, perto do supermercado Castelo, no bairro Santa Catarina, Cariacica-ES, o paciente e outros dois denunciados, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si e com os adolescentes M.D.C. e T.A.C., utilizando-se de blocos de pedras e pedaços de madeiras, desferiram diversos chutes, socos e golpes contra a vítima RAFAEL BARBOSA DE MELLO, provocando-lhe lesões que foram a causa direta e suficiente de sua morte. 
    Restou devidamente apurado nos autos que dias antes do crime, a vítima começou a juntar ferro velho na rua para vender posteriormente, com intenção de, assim, ganhar dinheiro. Na madrugada do dia do crime, o denunciado ROMÁRIO e o adolescente T. estavam na rua fazendo uso de drogas, quando então avistaram a vítima entrando em um ferro velho. ROMÁRIO e T. acreditaram que a vítima estaria furtando o referido local, fato que não era aceito pelos denunciados e os adolescentes na região, e então foram abordá-la. Assim, os demais denunciados, inclusive o paciente, foram acionados e então resolveram levar a vítima até o local conhecido como “MORRÃO”, local mais escuro e ermo para cometerem o crime. 
    Diante desses fatos, foi decretada a prisão preventiva dos corréus e do paciente, estando em custódia cautelar desde julho de 2015. 
    A princípio, verifico que há elementos que demonstrem a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, o que desaconselha a con- cessão da ordem em sede liminar. 
    Há que se considerar a presença do fumus comissi delicti, já que, no bojo da ação penal originária, ocorreram audiências de instrução, com oitiva de testemunhas, bem como a pronúncia do paciente e demais corréus em 23/10/2019. 
    Prosseguindo no exame dos requisitos da prisão preventiva, com relação ao periculum libertatis do paciente, verifico que a autoridade coatora, em diferentes oportunidades, analisou a necessidade de manter a custódia do paciente, fundamentando a decisão hostilizada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito. In casu, conforme mencionado, o paciente e demais corréus teriam matado a vítima com chutes, pauladas e pedradas simplesmente porque pensaram que ela estava furtando um ferro-velho. 
    Nesse sentido, a apontada autoridade coatora, no momento da pronúncia, des- tacou: “após análise CONCRETA do caso em apreço, tenho que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a ousadia, periculosidade, insensibilidade e indiferença dos supostos acusados e seus comparsas (MENORES INFRATORES), uma vez que, mediante o emprego de meio cruel - golpes com pedaços de madeiras, socos, chutes e pedradas -, ceifaram com a vida da vítima RAFAEL BARBOSA MELO. Devo salientar – NOVAMENTE-, a frieza e o modo utilizado pelos supostos acusados quando da prática do crime sob análise. PORTANTO, o “modus operandi” utilizado não deve ser descartado”. 
    E conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública” (HC 442.044/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 
    Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos que autorizam a imposição da custódia cautelar. Além disso, constata-se que a decisão que determinou, assim como as que mantém a prisão, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos. 
    Quanto ao argumento de excesso de prazo, registro, primeiramente, que recentemente analisei os Habeas Corpus nº 0021568-15.2019.8.08.000 e 0027127-50.2019.8.08.0000, relativos ao mesmo paciente e também alegando excesso de prazo. O último HC não foi conhecido por ser reiteração do primeiro; já o primeiro HC mencionado foi julgado prejudicado em razão da superveniência da decisão de pronúncia. 
    De fato, conforme apontado pela própria impetrante, o paciente David e os corréus foram pronunciados pela autoridade coatora em 23/10/2019. E tal circunstância atrai a incidência do Enunciado da Súmula nº 21 do c. STJ, no sentido de que o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão fica superado com a superveniência da decisão de pronúncia, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUPERADA DIANTE DA PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21/STJ). 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. […] (AgRg no HC 544.601/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020). 
    Ressalvo, no entanto, que a decisão de pronúncia não impossibilita ad aeternum novas arguições de excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que a demora injustificada na designação do Júri tem o condão de revolver a matéria. 
    Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente, uma vez que a decisão de pronúncia é relativamente recente, isto é, de outubro de 2019. 
    Deve-se considerar, ademais, que o feito conta com pluralidade de réus, os quais possuem diferentes procuradores, circunstância que, por si só, já acarreta maior elastecimento do prazo processual. Além disso, em consulta ao andamento da ação penal originária, observa-se que fora realizada mais de uma audiência de instrução durante a primeira fase do Júri, além de registros de vários despachos para intimar as defesas, constituição de novos patronos e informações aos habeas corpus. 
    Nesse contexto, embora salte aos olhos o tempo que perdura a prisão preventiva do paciente, não me parece, por ora, ser o caso de demora injustificada no processamento da ação, não a ponto de justificar o livramento do paciente em sede de liminar de habeas corpus, até mesmo porque não vislumbro, neste momento, desídia do Judiciário que dê ensejo à configuração da ilegalidade da prisão por excesso de prazo. 
    Em relação ao estado atual de pandemia pela Covid-19, consta-se que inexistem notícias ou documentos que indiquem ser o paciente integrante de algum dos grupos de risco, previsto no art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ademais, verifico, a princípio, que o paciente não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 4º da Recomendação nº 62/2020 e, conforme já exposto, está demonstrada a gravidade em concreto da conduta e a necessidade de se resguardar a ordem pública. 
    Pontuo, ainda, que a Recomendação nº 62 do CNJ não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos. Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco caso a caso (HC 567586, Min. Ribeiro Dantas, Publ. 23/03/2020). 
    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, resguardando-me na possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito. 
    Com efeito, quanto à tese de excesso de prazo, esclareça-se que a demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional. 
    Ao que se tem dos autos, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. 
    No ponto, cumpre destacar que o réu foi pronunciado em 23/10/2019. Outrossim, como destacou o Tribunal de origem "o feito conta com pluralidade de réus, os quais possuem diferente procuradores, circunstância que, por si só, já acarreta maior elastecimento do prazo processual. Além disso, em consulta ao andamento da ação penal originária, observa-se que fora realizada mais de uma audiência de instrução durante a primeira fase do Júri, além de registros de vários despachos para intimar as defesas, constituição de novos patronos e informações aos habeas corpus" (e-STJ fl. 23). (eDOC 2, p. 80)
    Quanto à tese de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente